Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-78.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CONEXÃO COM AÇÃO ANTECEDENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA. RETIRADA DE SÓCIO POR QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS. FALTA GRAVE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões, porque o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. Outrossim, rejeita-se a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões ao recurso, pois a irresignação recursal foi objeto de análise na origem.
2. De acordo com o art. 2o da Resolução 23/2010, do TJDFT, não se inclui na competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, demanda na qual se controverte sobre prestação de contas entre sócios. Logo, afasta-se a reunião por conexão entre a ação de dissolução de sociedade e ação de prestação de contas.
3. O art. 1.030 do Código Civil estabelece que o sócio pode ser excluído judicialmente por iniciativa da maioria dos demais sócios em virtude da prática de falta grave no cumprimento de suas obrigações ou por incapacidade superveniente.
3.1. No caso, os autores demonstraram a justa causa para exclusão da parte ré do quadro societário da empresa, isso considerando que, de acordo com os elementos probatórios, o réu se nega a comparecer, sem justo motivo, as reuniões e assembleias deliberativas, bem como se recusa a cumprir as deliberações ali tomadas. Tais elementos evidenciam comportamento prejudicial à sociedade a ensejar a exclusão judicial da parte ré.
4. Apelação conhecida e não provida.